Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746867-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: VALDÉCIO RABELO CHAGAS, CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de citação. Execução extrajudicial. Terceiro interessado. Regularidade do ato citatório. Ausência de vício. Legitimidade. Art. 18 do CPC. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que afastou a alegação de nulidade de citação da executada, nos autos de execução extrajudicial. A agravante sustenta que a citação da executada foi irregular, pleiteando a nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes, alegando ainda que bens de sua propriedade foram penhorados nos autos da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação da executada no processo de execução extrajudicial; e (ii) determinar se a agravante, na condição de terceira interessada, possui legitimidade para questionar a validade do ato citatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação da executada foi certificada por oficial de justiça com base em afirmação do advogado que informou deter poderes para representar a pessoa jurídica e, posteriormente, confirmada mediante a assinatura de representante legal da empresa na Fazenda por ocasião da intimação da penhora de bens, o que demonstra a regularidade do ato citatório e o cumprimento das formalidades legais. 4. A executada não impugnou sua própria citação nos autos, demonstrando seu conhecimento inequívoco da execução e das ações relacionadas, atos de penhora e atos expropriatórios, o que afasta a alegação de nulidade por parte da agravante. 5. A agravante, como terceira interessada, carece de legitimidade para pleitear a nulidade da citação realizada à executada, à luz do disposto no art. 18 do CPC, que proíbe a atuação em nome próprio para defesa de direito alheio. 6. A matéria relacionada à regularidade da citação foi reiteradamente analisada pelo juízo agravado, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, esclarecendo que não há vício no ato citatório, nem nas intimações subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regularidade do ato citatório e das intimações subsequentes é comprovada quando realizada por oficial de justiça, confirmada por representante legal da parte citada e não impugnada pela parte diretamente interessada. 2. O terceiro interessado não possui legitimidade para pleitear a nulidade do ato citatório em defesa de direito alheio, conforme disposto no art. 18 do CPC. 3. A ausência de manifestação da parte citada quanto à nulidade do ato citatório impede sua anulação por terceiro interessado, sobretudo quando a citação foi acompanhada de inequívoco conhecimento do processo e seus desdobramentos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, II; 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1939056, 0721148-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 06/11/2024, DJe 13/11/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 105, 272 e 280, pugnando para que seja reconhecida a nulidade absoluta da citação e/ou das intimações, tendo em vista sua legitimidade como terceira interessada para apontar o vício que compromete a validade do processo e por não terem sido os atos direcionados aos patronos legalmente habilitados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 105, 272 e 280, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na referida decisão, restou esclarecido que a citação da executada foi realizada na pessoa do advogado, o qual afirmou via mensagem que tinha poderes para representar a pessoa jurídica citada (ID 131239700), e que a executada foi intimada pessoalmente na pessoa de representante legal na Fazenda, o qual se apresentou como gestor da propriedade rural, e firmara a intimação da penhora sem apresentar nenhuma ressalva, além do fato de que a executada em nenhum momento nos autos impugnou a sua própria citação. Em nova decisão proferida em razão de nos embargos declaratórios opostos pela agravante, houve o esclarecimento de que a executada foi regularmente intimada do processo e ato expropriatório (ID 213213127), além da citação da executada em ação de embargos de terceiro (0735705- 43.2023.8.07.0001), o que somente demonstra o seu conhecimento inequívoco da presente ação e todas as demais que envolvem o presente caso. Desse modo, em mais de uma oportunidade, a matéria já foi analisada pelo juízo agravado, com a descrição detalhada do próprio ato citatório e intimações subsequentes, de modo que não há vício a ser reconhecido nos autos capaz de anular o ato citatório, ocorrido no longínquo ano de 2022, sendo que diversos atos de constrição foram realizados neste interregno. O que se denota é mais uma tentativa da agravante em anular ato citatório, sem fundamento, vício que sequer foi cogitada pela executada, parte apropriada para promover o referido questionamento.” (ID 71718866). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030